Tribunal: TJES
Processo: 5007192-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007192-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO CESAR RIZERIO CHAVES JUNIOR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. Havendo o Magistrado
a quo
proferido sentença no processo principal, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, com a consequente revogação da liminar, resta prejudicado o recurso por ausência de interesse recursal do recorrente.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal.

3. O interesse recursal é um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, sendo indispensável sua presença para a análise do mérito recursal.

4. Recursos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
7192-31.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : SORAYA CRUZ CARVALHINHO E OUTROS

RECORRIDO : PAULO CÉSAR RIZÉRIO CHAVES JÚNIOR

ADVOGADO : GERALDO SOUSA VIEIRA

MAGISTRADA : DANIELLE NUNES MARINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no a
gravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos da tutela de urgência para o fornecimento e custeio de internação em clínica especializada no tratamento de dependência química.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, determinando que a cooperativa médica Agravante proceda a sua internação em clínica especializada no tratamento de dependência química, no prazo de até 15 (quinze) dias, ou, na sua falta, em clínica não credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o Agravado esteve internado involuntariamente no Instituto Capixaba de Psiquiatria Ltda e na clínica credenciada Fundação Espírita Américo Birral, às custas da cooperativa médica, sendo autorizadas as 90 (noventa) diárias permitidas na legislação; (ii) inexiste prova de que a nova internação se deu em caráter de urgência e emergência, e (iii) a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos graves e de difícil reparação para a operadora, bem como a privação indevida da liberdade do Agravado (id. 3077641).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 3566094).

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, verifico que foi proferida sentença julgando extinto o processo principal, sem resolução do mérito, haja vista a inadequação da via eleita pelo Agravado.

Com efeito, é sabido que a superveniência de decisão definitiva não implica a perda superveniente do interesse recursal, devendo a situação ser analisada com base nas peculiaridades do caso concreto.

Como a Agravante impugnou decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, sendo esta expressamente revogada na sentença, é induvidosa a ocorrência da perda do interesse recursal, considerando que a pretensão foi acolhida em primeiro grau.

Logo, o exame do agravo de instrumento está prejudicado pela perda superveniente do interesse da Agravante.

Via de consequência, julgo também prejudicado o exame do mérito do agravo interno interposto pela Agravante em face da decisão interlocutória que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento
, pela ausência superveniente de interesse recursal. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
, pela ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5007192-31.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)